Tribunal: STF
Processo: ARE 1524252
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA 22/RG. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que, ao desprover o recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a consonância do acórdão originário com a orientação firmada no Tema 22/RG; e (ii) a vedação prevista na Súmula 279/STF.



    2. A parte agravante sustenta a impertinência dos fundamentos adotados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se foi observada, pelo Tribunal de origem, a tese fixada no Tema 22/RG e se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do RE 560.900 (Tema 22/RG), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    5. No caso, o Colegiado a quo não se afastou da orientação firmada no precedente vinculativo, porquanto, consideradas as provas reunidas, entendeu que, embora a parte agravada tenha figurado como envolvida em inquérito policial, o procedimento investigatório acabou arquivado sem indiciamento.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.